Tribunal: STF
Processo: HC 263865
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Embriaguez ao volante. Inquirição ativa de testemunhas e da parte pelo magistrado. Matéria não analisada pelo superior tribunal de justiça. Supressão de instância. Regime inicial de cumprimento. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



2. Alegada ausência de provas aptas a configurar o crime de embriaguez ao volante. 



3. Por fim, sustenta-se que o regime inicial semiaberto foi fixado sem fundamentação idônea.



II. Questão em discussão



4. Há três questões em discussão: (i) saber se a inquirição ativa de testemunhas e da parte pelo magistrado foi válida; (ii) saber se as provas analisadas são aptas a configurar o crime de embriaguez ao volante; e (iii) saber se a reincidência do recorrente justifica o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena.



III. Razões de decidir



5. Quanto à inquirição ativa de testemunhas e da parte pelo magistrado, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



6. Com relação à autoria delituosa, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



7. A reincidência permite o agravamento do regime inicial de cumprimento da pena.



IV. Dispositivo



8. Recurso desprovido.